Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726850-83.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIO GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por FÁBIO GONÇALVES SANTOS: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. FÁBIO GONÇALVES SANTOS, formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Para tanto, informa que é beneficiário do plano de saúde individual administrado pelo réu, estando em dia com o pagamento das mensalidades e não estando sujeita a carência (carteirinha de no 0 974 610000000100 4). Acrescenta que é paciente renal crônico e que necessita de tratamento contínuo, não podendo ficar mais de dois sias sem sessões de hemodiálise, sob pena de complicações severas. Informa que realizada o tratamento na clínica de Doenças Renais de Brasília, contudo, segundo evolução de transferência, emitido em 28/5/2020, a clínica solicitou a transferência do paciente, ao argumento da existência de problemas no convênio com a Unimed. Afirma que encontrou outra clínica conveniada pelo plano, chamada Nephron, visando a continuidade do tratamento. Mas aponta que a clínica exigiu que o autor apresentasse um documento assinado pela Unimed, se comprometendo a custear o tratamento, mesmo havendo comprovação do vínculo com o plano de saúde. Acrescenta que contatou a operadora de saúde para lhe fornecer o documento solicitado pela clínica, mas que ela negou o pedido, não tendo ainda tomado outra providência no sentido de garantir o atendimento ao autor. Alega que necessita de 12 (doze) sessões de hemodiálise ao mês, sendo cada sessão ao custo de R$ 750,00, totalizando o valor de R$ 9.000,00 mensais, muito acima de seus rendimentos. Também afirma que diante do agravamento de seu estado de saúde, conseguiu internação na Clínica de Doenças Renais de Brasília, estando internado desde o dia 3/6/2020. Contudo, aguarda autorização para a realização da hemodiálise. Afirma que está desde o dia 30/5/2020 sem fazer qualquer sessão de hemodiálise, tendo sua saúde e qualidade de via completamente afetados, sentindo dores e sendo acometido por inchaços. Assim, considerando-se que a clínica Nephron está classificada na lista de clínicas credenciadas pelo plano de saúde e que, portanto, não há impedimento para a autorização do tratamento, formula pedido, em sede de tutela de urgência, para compelir a ré a emitir documento em que se compromete ao pagamentodo tratamento do autor na clínica Nephorn e, a tomar todas as medidas necessárias para garantir o atendimento e continuidade de seu tratamento em clínica conveniada ao plano de saúde, sob pena de multa. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pelo autor, doença renal crônica, com diagnóstico de hipertensão maligna, se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré estabelecer entraves para a continuidade do tratamento, nem bem descredenciar clínica sem disponibilizar outro local adequado, acessível ao paciente, para que possa dar continuidade ao tratamento, no caso, as sessões periódicas de hemodiálise. Dos documentos acostados aos autos não se sabe exatamente qual o motivo pelo qual o autor não foi autorizado a continuar seu tratamento perante a Clínica de doenças renais de Brasília, observando-se apenas que os relatórios médicos indicam que houve transferência por intercorrências com o convênio. Contudo, a propositura desta demanda indica que, de fato, o autor teve seu tratamento médico interrompido, e que ainda não conseguiu transferência a outra clínica conveniada, para a continuidade do tratamento. De outro lado, a situação de urgência é notória, pois aponta que apesar de precisar realizar 12 (doze) sessões de hemodiálise por mês, o tratamento está interrompido desde o dia 30/5/2020. Apesar do desconhecimento técnico desta magistrada a respeito das particularidades da doença, qualquer leigo poderia atestar os resultados maléficos no organismo do paciente, em razão da falta da realização periódica de hemodiálise, quando necessária à filtragem do sangue, pena ineficiência hepática. O caso é inequivocamente grave e pode ensejar sequelas irreversíveis no paciente. De outro lado, sob o aspecto jurídico, não se pode negar que a operadora de plano de saúde não pode negar autorização de tratamento para doença constante no rol da ANS, nem mesmo descadastrar clínicas ou hospitais, sem disponibilizar a continuidade do tratamento em outra instituição idônea e acessível ao paciente. Observe-se que o artigo 2o da Resolução Normativa da ANS, RN no 395, de 14 de janeiro de 2016, é clara ao dispor que: “Art. 2o São garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor: I – atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, bem como nas condições contratadas; II – tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência;” Art. 9o Nos casos em que não seja possível fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la diretamente ao beneficiário. §1° omissis. § 2° omissis. § 3° As solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor. Art. 10. Havendo negativa de autorização para realização do procedimento e/ou serviço solicitado por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique. § 1o O beneficiário, sem qualquer ônus, poderá requerer que as informações prestadas na forma do caput sejam reduzidas a termo e lhe encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Desta maneira, resta claro que o autor possui direito a uma resposta clara e rápida da operadora de plano de saúde, quanto à indicação do local para que dê continuidade ao tratamento. E havendo a preferência manifestada pelo paciente em relação à determinada clínica conveniada, também não há motivo para a apresentação de recusa à autorização, notadamente se ela é feita de forma imotivada. Assim, eventual recusa na autorização não pode ocorrer pura e simples, devendo ser justificada quanto às razões que autorizariam a restrição, além de ser apresentado tratamento em local substitutivo, a fim de auxiliar o consumidor/paciente na imediata continuidade do tratamento. Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré encaminhe autorização de custeio para a continuidade do tratamento da hemodiálise, seja diretamente ao paciente ou à clínica conveniada, preferencialmente na clínica indicada pelo autor, Nephron, ou, em caso de impossibilidade motivada, em outra clínica ou hospital próximo ao domicílio do paciente, para que ele possar dar continuidade ao tratamento, segundo prescrição médica. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito horas) contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), até o limite do valor da causa. (...) Na esteira do entendimento do colendo STJ (REsp no 1.665.698 – CE), o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e autônomas, porém interligadas através de um regime de intercâmbio, de maneira a se reconhecer a responsabilidade solidária entre elas e, por conseguinte, sua legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. Seguidamente, recebo a emenda apresentada sob o ID 66480363 para determinar a inclusão de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL no polo passivo do feito. Anote-se. Prossigam nos termos da decisão de ID 65017207 com a intimação pessoal da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, mediante expedição de mandado, para que promova o cumprimento da tutela de urgência concedida pelo Juízo, sob as penas prefixadas. A Agravante sustenta que é parte ilegítima para a causa porque o plano de saúde do Agravado foi contratado com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico. Salienta que, por força da Lei 5.764/1971, as diversas Unimed’s são independentes e possuem inscrições próprias na ANS. Afirma que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18144356). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. A propósito, decidiu esta Corte Justiça: (...) 2. A operadora e a administradora de plano de saúde são responsáveis, igualmente, pelo cancelamento do benefício pela administradora, quando se discute suposta falha na rescisão contratual. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, apresentando-se aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. (...) (AGI 07206684920188070001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/10/2019). (...) 2. O Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de várias cooperativas que se auxiliam com intercâmbio da sua rede de atendimento, todas ostentando a mesma marca: Unimed, havendo responsabilidade solidária entre elas (Precedentes STJ). (...) (AGI 07006090620198070001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 30/08/2019). Em princípio, portanto, não se pode, sobretudo no plano da cognição sumária, reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante. Não se divisa a exorbitância da multa diária cominada (R$ 750,00). Em se tratando de impasse injustificado à cobertura de tratamento essencial à manutenção da saúde e da vida do Agravado, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009). Tampouco se mostra desproporcional o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se trata de simples autorização para o tratamento médico prescrito. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator